Tribunal: TJDFT
Processo: 0748785-06.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE INTERESTADUAL. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. INEXISTÊNCIA. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA PROMESSA DE RECOMPENSA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. “MULA”. REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, V, DA LEI No 11.343/2006.
1. A coação moral irresistível exige ameaça real, grave e contemporânea, apta a anular a autodeterminação do agente, sendo necessário mínimo lastro probatório para seu reconhecimento. A ausência de dados objetivos que indiquem violência, coatores identificáveis ou situação de risco iminente afasta a excludente de culpabilidade prevista no CP, art. 22.
2. A materialidade e a autoria restam evidenciadas por laudos periciais, relatos policiais harmônicos e confissão judicial do transporte mediante promessa de vantagem, aliados a circunstâncias objetivas como quantidade, acondicionamento e formas de ocultação da droga.
3. A agravante do CP, art. 62, IV não incide nos crimes de tráfico de drogas, pois o recebimento de paga integra a própria lógica do delito, configurando bis in idem.
4. Atendidos os requisitos do art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006 — primariedade, bons antecedentes e ausência de comprovação de integração a organização criminosa — é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado. A atuação na condição de “mula”, contudo, revela colaboração episódica com a logística do tráfico e autoriza a aplicação da causa de diminuição no patamar mínimo.
5. A causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/2006 incide diante do transporte interestadual, devendo a fração adotada permanecer no mínimo legal quando inexistentes elementos que sustentem exasperação superior.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.